Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO QUE MODIFICOU A SENTENÇA OBJETO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA IRRISÓRIO. EQUIDADE.
1. Nos termos do art. 520, inciso II, c/c art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, ambos do CPC, extinto o cumprimento provisório de sentença, em razão da reforma do julgado que lhe deu origem, responde a parte exequente pelos honorários advocatícios.
2. Considerando que a extinção do cumprimento provisório de sentença não resultou em proveito econômico a quaisquer das partes, mostra-se necessária a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa.
3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em se tratando de valor da causa muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Ou seja, é imperativa a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), quando a importância originalmente fixada (de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa) resulta em quantia irrisória e inapta a remunerar de forma condigna o causídico do réu.
4. Apelo parcialmente provido.